Tribunal: TJES
Processo: 0000461-51.2017.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Comunicação falsa de crime ou de contravenção; Estelionato; Fato Atípico
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000461-51.2017.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA BELMOCK e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
OPINANDO
PEL
O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO
S
APELANTE
S
. PRELIMINAR
ACOLHIDA.

1.
No caso em julgamento, a
denúncia foi recebida
em
06
de julho de
2017
(
fls. 48/49
) e a sentença
condenatória proferida em 31
de outubro de
2022 (fls. 186/187-v
erso
).

2.

Na espécie,
a denúncia foi recebida
em
06
de julho de
2017
(
fls. 48/49
) e a sentença
condenatória proferida em 31
de outubro de
2022 (fls. 186/187-v
erso
).
Assim
,
levando em conta
que o
ilustre
presentante do Ministério
Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição pass
ou
a ser regulada pela pena
imposta
em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, do Código Penal.

3. V
erifica
da
a p
rescrição,
desnecessária
se faz
a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

4
.
Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça acolhida.
Extinta a punibilidade do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000461-51.2017.8.08.0042

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA BELMOCK, VINICIO DA SILVA BELMOCK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: TAIS MOZER LOURENCINI - ES26782, ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA - ES16753-A
Advogados do(a) APELANTE: TAIS MOZER LOURENCINI - ES26782, ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA - ES16753-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
0
0461
-
51
.20
17
.8.08.00
4
2

APELANTE:
ALEXANDRE DA SILVA BELMOCK
e
VINÍCI
US
DA SILVA BELMOCK

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta
por

ALEXANDRE DA SILVA BELMOCK
e
VINÍCI
US
DA SILVA BELMOCK
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul (fls. 186/187-verso), que, nos autos da
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus nas
iras
do art. 340 e art. 171, V, c/c art. 14, II, e art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal, às penas definitivas de 01 (um) mês de detenção e 08 (oito) meses de reclusão.

Em suas razões (fls.
193/195-verso
), a defesa
almeja: I) a absolvição do acusado Vinícius da Silva Belmock p
ela prática de
ambos os crimes; II) a absolvição de Alexandre da Silva Belmock quanto ao tipo descrito no art. 171, V, do Código Penal, por ausência
do elemento relativo à obtenção
da
vantagem indevida; III) subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

C
ontrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso
(
fls.
201/202-verso
).

Em seguida, consta o
Parecer Ministerial
pela extinção da punibilidade pela prescrição
(ID
5441558
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia 25/08/2016, por volta das 09h
30m, Sérgio Ant
ô
nio da Silva Correa
dirigiu-
se
à DEPOL de Rio Novo do Sul provocando
a
ação da autoridade policial
ao
comunica
r
-lhe falsamente a ocorrência de
um
crime de roubo ocorrido
no dia
22/08/2016, por volta
das 1
6
h
30m, na BR 101, ocasião em que relatou que foi assaltado por 04 (quatro) elementos armados
e que
seu caminhão Mercedes Benz, placa MQN-5435,
havia
sido roubado.

Com essa comunicação falsa de crime,
Sérgio Ant
ô
nio da Silva Correa
,
Alexandre da Silva Belmock e Vinícius da Silva Belmock,
em comunhão de desígnios, tentaram obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo em erro, por oculta
ção fraudul
enta
de
coisa própria,
tendo em vista a
comunicação do fato à Associação ABTRAC para que esta restitu
í
sse o
montante de
aproximadamente R$ 100.000,00
(Cem mil reais) d
o bem supostamente roubado de seu legítimo proprietário,
Alexandre da Silva Belmock, sendo Vinícius da Silva Belmock seu sócio na empresa
Belmock Frutas LTDA.

Não obstante os argumentos manejados pela combativa defesa, tenho por bem acompanhar o Parecer da d. Procuradoria de Justiça para declarar extinta a punibilidade dos apelantes em relação aos crimes imputados, diante da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Na espécie,
a denúncia foi recebida
em
06
de julho de
2017
(
fls. 48/49
) e a sentença
condenatória proferida em 31
de outubro de
2022 (fls. 186/187-v
erso
).
Assim
,
levando em conta
que o
ilustre
presentante do Ministério
Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição pass
ou
a ser regulada pela pena
imposta
em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, do Código Penal.

Portanto
, considerando as penas cominadas de 01 (um) mês de detenção (art. 340 do Código Penal) e de 08 (oito) meses de reclusão (art. 171, V, do Código Penal), a prescrição da pretensão punitiva ocorre no prazo de 03 (três) anos,
de acordo com a norma contida no a
rt. 109, VI, do Código Penal.

Outrossim
,
não havendo
outros marcos interruptivos ou suspensivos e,
passados mais de 0
3
(
três
) anos entre
a decisão de recebimento da denúncia e a prolação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a declaração de extinção da punibilidade dos apelantes.

Por fim,
verifica
da
a p
rescrição,
desnecessária
se faz
a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA PELA DEFESA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTIGOS 107, INCISO IV, 109, INCISO IV, 110, §1º, E 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. O recebimento da denúncia ocorreu no dia 16/04/2015, tendo a sentença condenatória sido publicada em 14/06/2019, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal. Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 03 (três) anos de reclusão possui como prazo prescricional o lapso de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. Em sendo o réu maior de 70 (setenta) anos na data da sentença, faz jus à redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal. 2. Preliminar acolhida e extinta a punibilidade do réu.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 068150002449, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
ACOLHO O P
ARECER
DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
E
JULGA
R
EXTINTA A PUNIBILIDADE D
O
S
APELANTE
S
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)